Tribunal: TJMT
Processo: 1004046-43.2022.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004046-43.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIRCEU RECCO - CPF: 016.915.609-52 (APELANTE), SELENA GUARNIERI - CPF: 058.810.371-38 (ADVOGADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), ALVES & FAVORETTO LTDA - CNPJ: 20.996.269/0001-87 (APELADO), SUE ELLEN PATRICIA MARTINS - CPF: 044.886.689-76 (ADVOGADO), LILIAN CLAUDIA NAVAS DIAS - CPF: 634.434.659-00 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0198-03 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA - CPF: 983.075.921-00 (ADVOGADO), FERNANDA TATIANE PICCIANI CRISTOFOLINI registrado(a) civilmente como FERNANDA TATIANE PICCIANI CRISTOFOLINI - CPF: 037.847.199-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES E PERDA DE UMA CHANCE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – INDISPONIBILIZAÇÃO DA MÍDIA AUDIOVISUAL DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NO SISTEMA
PJ
E
– IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À PROVA ORAL PELA PARTE – PREJUÍZO À ELABORAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – PREJUDICADA A ANÁLISE DAS QUESTÕES DE MÉRITO RECURSAL
–
RECURSO PROVIDO
.

A ausência de disponibilização da mídia audiovisual da audiência de instrução no sistema eletrônico, apesar de tempestiva comunicação da falha técnica pela parte interessada, configura cerceamento de defesa, por impedir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa quanto à análise da prova oral produzida em juízo.

A impossibilidade de acesso aos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório compromete a elaboração das alegações finais e macula a regularidade do procedimento, sobretudo quando a sentença utiliza a prova oral como fundamento determinante do convencimento judicial.

Reconhecido o vício procedimental, impõe-se a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular disponibilização da mídia audiovisual, reabertura do prazo para apresentação de alegações finais e prolação de novo julgamento.

Recurso provido para anular a sentença. Mérito recursal prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1004046-43.2022.8.11.0040

APELANTE:

DIRCEU
RECCO

APELADOS:

ALVES & FAVORETTO LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIRCEU
RECCO
,
contra sentença proferida pel
a
MM
a

Juíz
a

Paula Saide Biagi
Messen
Mussi Casagrande
,
da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso
-MT
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes e Perda de uma Chance no 1004046-43.2022.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
ALVES & FAVORETTO LTDA
e
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento
da quantias
de R$21.551,72
(vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos)
a título de lucros cessantes (referentes a 25 dias) e R$10.000,00
(dez mil reais)
a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros, observados os limites da apólice securitária.

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada ao pagamento de 50%
(cinquenta por cento)
das custas processuais, além de honorários advocatícios
que foram
fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação em favor do patrono do autor e 10%
(dez por cento)
sobre o valor que sucumbiu em favor do patrono da requerida, restando suspensa a exigibilidade das verbas em relação ao requerente por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a gravação audiovisual da audiência de instrução não foi disponibilizada oportunamente no sistema
PJe
, o que teria impossibilitado a análise minuciosa dos depoimentos para a fundamentação de suas alegações finais.

No mérito, pugna pela aplicação da teoria da causa madura
,
para o imediato julgamento pelo Tribunal
,
e defende a reforma do julgado para que a indenização por lucros cessantes seja majorada para R$93.965,51
(noventa e três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos)
, correspondentes a 109
(cento e nove)
dias de inatividade forçada, alegando que o prejuízo decorreu da demora das apeladas em ressarcir o bem e que a prova testemunhal confirmou a probabilidade real de renovação sucessiva de seus contratos de transporte durante a safra.

Sustenta, ainda, a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais para R$50.000,00
(cinquenta mil reais)
, destacando o caráter punitivo-pedagógico da medida e a situação de penúria financeira enfrentada por sua família, agravada pelo fato de possuir um filho com paralisia cerebral que depende de seus rendimentos.

Requer o provimento total do recurso para reformar a sentença, com a inversão
dos
ônus sucumbenciais e majoração dos honorários para 20%
(vinte por cento)
(
I
d. 222225112).

A apelada
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
apresentou contrarrazões
,
arguindo a inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que o apelante transcreveu trechos do depoimento testemunhal em seus memoriais, demonstrando pleno acesso ao conteúdo, e que não houve comprovação de prejuízo concreto.

No mérito, sustenta que os lucros cessantes foram corretamente limitados a 25
(vinte e cinco)
dias, pois o autor não
apresentou prova documental de contratos ou propostas para o período subsequente, tratando-se de mera expectativa genérica.

Quanto aos danos morais, defende que o valor fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido ante a ausência de gravidade excepcional que justifique a majoração pleiteada.

Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença em seus exatos termos, com a majoração dos honorários recursais (
I
d. 225331864).

Sem contrarrazões da parte requerida Alves & Favoretto Ltda.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (
I
d. 351821872).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

Como relatado, t
rata-se de pretensão indenizatória em que o autor, ora apelante, busca a condenação das requeridas ao pagamento de lucros cessantes integrais e majoração de danos morais em virtude de colisão que resultou na perda total de seu caminhão, instrumento de seu trabalho.

O cerne da controvérsia repousa na extensão dos danos materiais, tendo o magistrado de piso limitado a indenização por lucros cessantes a apenas 25
(vinte e cinco)
dias, com base na vigência de um contrato escrito específico, rechaçando o pleito referente aos
109
(cento e nove)
dias de inatividade forçada e a tese de perda de uma chance.

Em suas razões recursais, o apelante fustiga o julgado arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a mídia audiovisual da audiência de instrução (
I
d. 208588641) não foi disponibilizada no sistema
PJe
em tempo hábil para a elaboração das alegações finais por memoriais.

Sustenta que, embora tenha peticionado tempestivamente denunciando a falha técnica e requerendo a devolução do prazo (
I
d. 210487959), o juízo
a quo
ignorou o pedido e prolatou a sentença utilizando-se justamente do conteúdo da prova oral para fundamentar seu convencimento.

No mérito, defende que a prova testemunhal, se devidamente esmiuçada, confirmaria a probabilidade real e a praxe regional de renovação sucessiva de seus contratos de transporte durante o período de safra, o que justificaria o acolhimento integral do pedido inicial.

Pois bem.

Ao analisar detidamente o trâmite processual, verifica-se que assiste razão ao recorrente quanto à nulidade arguida.

O direito à prova e, consequentemente, o direito de debater o conteúdo probatório antes da entrega da prestação jurisdicional, são corolários dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5o, inciso
LV
, da Constituição Federal.

No caso vertente,
a ausência de acesso ao registro audiovisual da audiência impediu que o patrono do apelante exercesse plenamente a análise crítica dos depoimentos colhidos, fase indispensável para a adequada fundamentação das razões finais
.

Importa destacar que, diversamente do alegado pela seguradora apelada em suas contrarrazões, não se vislumbra nos
memoriais apresentados pelo autor qualquer transcrição fidedigna ou integral dos depoimentos que pudesse suprir a ausência da mídia; ao contrário, o recorrente agiu com diligência ao informar o óbice técnico antes da prolação da sentença.

A relevância da referida prova é inequívoca, uma vez que o apelante sustenta que a testemunha
Wiris
Rodrigues dos Santos confirmou a expectativa legítima de continuidade dos serviços, o que interfere diretamente no cálculo dos lucros cessantes e na aplicação do princípio da restituição integral (art. 944 do Código Civil).

Configura, portanto, manifesto
error
in procedendo
a prolação de sentença que ignora requerimento de saneamento de vício técnico no sistema de dados do tribunal, cerceando o direito da parte de influir na formação do convencimento do magistrado.

A impossibilidade de acesso à prova oral produzida sob o crivo do contraditório vicia o procedimento, tornando a sentença nula por cerceamento de defesa.

Diante da necessidade de reabertura da fase de alegações finais para que as partes possam se manifestar sobre o conteúdo da audiência, a cassação do julgado é medida que se impõe.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inobservância das garantias do contraditório, da ampla defesa e da adequada fundamentação judicial configura vício insanável apto a ensejar a nulidade do
decisum
, senão vejamos:

“APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS – SENTENÇA ORAL –
MÍDIA AUDIOVISUAL CORROMPIDA
– INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL – NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE NOVO DECISUM – NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO –
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSOS PREJUDICADOS.
A ausência da mídia de gravação audiovisual da sentença oral equivale à inexistência do referido ato, o que impede que se conheça a fundamentação do juízo de origem e, por conseguinte, a apreciação dos Recursos, sendo imperioso anular o decisum para que outro seja prolatado
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00013649520128110004, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A EXORDIAL INSERIDOS PELO AUTOR EM CARÁTER SIGILOSO –
DOCUMENTOS INACESSÍVEIS – INDICAÇÃO RETIRADA SOMENTE DEPOIS DA SENTENÇA – FATO INCONTROVERSO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– NULIDADE VERIFICADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. As garantias do contraditório e da ampla defesa são insculpidas na Constituição da
Republica
em seu art. 5o,
LV
, bem como asseguradas na legislação ordinária, sendo expressamente consignadas no art. 7o do Código de Processo Civil, deferindo às partes o direito de ter pleno acesso aos documentos e manifestações inseridos no feito. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa na hipótese em que os documentos que instruem a inicial ficarem inacessíveis à parte ré em razão da errônea indicação de "sigilo" lançada pelo autor e não levantada no curso da lide
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009963120198110002, Relator: DIRCEU DOS SANTOS,
Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
a
o recurso
,

para
anular
a sentença
, determinando o retorno dos autos à origem para que seja disponibilizada a mídia audiovisual da audiência de instrução no sistema
PJe
, com a consequente reabertura do prazo para apresentação de alegações finais pelas partes e prolação de novo julgamento.

Restam
prejudicados

os demais apontamentos meritórios referentes à majoração dos danos morais, extensão dos lucros cessantes e distribuição dos ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026